Tribunal: TJMT
Processo: 1009680-43.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009680-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), JANDER DE FREITAS SILVEIRA - CPF: 780.212.511-15 (AGRAVANTE), RT & T - RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.630.307/0001-13 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), OUROTUR CORPORATE EIRELI - CNPJ: 23.838.809/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0014-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - CPF: 226.668.678-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PARCERIA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NA MODALIDADE DE PAGAMENTO ANTECIPADO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR DE BENS PARA GARANTIA DE FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA POSSE DOS VEÍCULOS LOCADOS –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO CONTRATO –
REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2.
Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANDER DE FREITAS SILVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Reparação de Danos
” (Proc. nº 1016334-20.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra RT & T - RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., com indicação de litisconsórcio passivo necessário em relação às empresas OUROTUR CORPORATE EIRELI, UNIDAS S.A. e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para fosse “
realizada pesquisa mediante sistema SISBAJUD e RENAJUD com a finalidade de se localizar valores ou bens de propriedade da primeira requerida que sejam suficientes para se garantir o cumprimento do contrato ora discutido no valor de R$ 215 mil
”; fossem as litisconsortes proibidas “
de executar qualquer ato que implique a modificação da posse dos veículos
” Chery/Tiggo8 1.6TGDI, ano 2021, placas RCA3C35, e Renault/Sandero, ano 2020, placas QXL-2962, de modo que o autor/agravante possa “
usufruir livremente dos mesmos, até o deslinde da presente demanda
”; fosse ordenada a imediata restituição, ao autor/agravante, a posse do veículo Hyundai/IX-35, ano 2021, placas RCE4J42, “
o qual estava no estacionamento da Delegacia de Trânsito de Cuiabá-MT, ou Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, ou na posse da primeira litisconsorte
”, e, ainda, para que fosse “
determinada à Cooperativa de Crédito – SICOOB
(...)
, que se abstenha de efetuar a cobrança, protesto ou negativação dos boletos em aberto em nome do autor, a partir de 10/04/2022
”, por não divisar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, e por entender que “
a legitimidade do contrato entabulado com a requerida deve ser mais bem explanado, principalmente por envolver terceiros litisconsortes
”, sendo, portanto, imprescindível “
garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório
” (cf. Id. nº 84665497 dos autos de origem).

O autor/agravante reafirma que “
ajuizou a presente demanda em face da agravada e contra três outras litisconsortes
(...)
, postulando a reparação de danos, tendo em vista que estabeleceu relações comerciais para aluguel de veículos com a agravada, consistente em três contratos, na modalidade de pagamento antecipado (Cashback), há cerca de 1 ano
”, e explica que esse “
sistema de cashback integral
(...)
consistia em devolver para o cliente todo dinheiro pago no aluguel de um veículo, após o período de 15 meses de uso, sendo que, mensalmente, o agravante efetuava o pagamento do valor do seguro dos veículos
”.

Diz que “
referidos veículos pertenciam aos litisconsortes Caoa e Unidas, os quais foram locados, inicialmente, pela litisconsorte Ourotur
”, e alega que, “
em 06/04/22, os clientes da agravada
(RT & T Locadora)
foram surpreendidos com a notícia de que a mesma fechou suas portas de forma repentina, dando um verdadeiro golpe em seus clientes
”, tanto que “
a litisconsorte OUROTUR registrou Boletim de Ocorrência de roubo/furto mediante fraude e passou a diligenciar pelo país, realizando a tomada a força de referidos veículos, tendo o agravante sofrido a retirada a força do veículo IX-35, como se bandido fosse
”.

Aduz que, “
em razão da celeuma criada pela agravada e, possivelmente, por pessoas ligadas às litisconsortes, o agravante está na iminência de ter a posse dos seus veículos turbada, bem como de suportar prejuízo financeiro absurdo em decorrência da atitude lesiva praticada pela agravada, com o aval das litisconsortes, a quais, assumiram o risco alugando centenas de veículos para a agravada, conhecendo a finalidade e destinação dos veículos, qual seja, sublocação na modalidade cashback
” (sic – cf. Id. nº 128794650 - pág. 6/7).

Argumenta que “
a exordial trouxe a demonstração de fatos, embasados por documentos, que seriam o suficiente para o deferimento da tutela pretendida, especialmente
(porque)
demonstram a relação entre as partes
”, bem como “
o ‘golpe’ sofrido pelo agravante
”, mencionando expressamente as cópias dos instrumentos dos contratos de locação celebrado entre ele e a ré/agravada RT & T Locadora, respectivos comprovantes de pagamento, cópia do instrumento do contrato celebrado entre a RT & T Locadora e a litisconsorte Ourotur, Boletins de Ocorrência, “
matéria jornalística,
(e)
outras liminares deferidas, onde se indicam que a agravada promoveu o golpe/fraude narrada acima, certamente, em conluio com as litisconsortes ou prepostos
”; diz, ainda, que referidos documentos revelam “
o perigo da demora no provimento judicial, em razão das litisconsortes estarem fazendo ‘justiça com as próprias mãos’ ao retomar os veículos à força e colocando os consumidores que foram vítimas do golpe/fraude, no ‘banco dos réus’, mediante denúncia caluniosa de furto/roubo
” (sic – cf. Id. nº 128794650 - pág. 7/8).

Enfatiza, ainda, que, “
dos três carros que o agravante havia locado, a IX-35 já foi apreendida de forma indevida pela polícia, juntamente com um representante da litisconsorte OUROTUR
”, e que “
a agravada havia emitido os Boletos para pagamento das mensalidades (seguro) dos veículos, razão pela qual, para se evitar protestos indevidos e majoração do prejuízo sofrido pelo agravante, a cobrança dos mesmos deve ser suspensa
” (sic – cf. Id. nº 128794650 - pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência nos exatos moldes em que formulado, inclusive a título de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 128794650 - pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº 131014652 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

A ré Unidas S.A. ofertou contrarrazões no Id. nº 134989677, enquanto a ré Ourotur Corporate Eireli contrarrazoou junto ao Id. nº 135469152, ambas dando pontual combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada resumiu a pretensão autoral da seguinte maneira:

“Em síntese, relata que estabeleceu relações comerciais para aluguel de veículos com a requerida RT & T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, consistente em 3 (três) contratos referentes aos veículos TIGGO8, IX-35 e SANDERO, na modalidade de pagamento antecipado (cashback). Aduz que a avença funcionava sob o sistema de cashback integral, que consistia em devolver para o cliente todo dinheiro pago no aluguel de um veículo após o período de 15 (quinze) meses de uso, sendo que, mensalmente, efetuava o pagamento do valor do seguro dos veículos.

Alega que no dia 06/04/2022 foi surpreendido com notícias na mídia, em que denunciava que o requerente juntamente a outros consumidores teriam sido vítimas de um golpe, vez que a sede da loja pertencente à requerida RT & T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA teria sido fechada e esvaziada. Acresce que tomou conhecimento que a litisconsorte OUROTUR CORPORATE EIRELI teria locado os carros de montadoras e locadoras de veículo, para a requerida RT & T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA (no presente caso, da segunda e terceira litisconsortes), de modo que passou a andar pelo país efetuando o recolhimento dos veículos perante os consumidores/vítimas de boa-fé. Protesta que está na iminência de ter a posse do seu veículo turbada e de suportar prejuízo financeiro absurdo em decorrência da atitude lesiva praticada pela primeira requerida com o aval das empresas litisconsortes, as quais assumiram o risco do negócio ao alugar centenas de veículos para a primeira requerida conhecendo a finalidade e destinação dos bens.

Destarte, requer, liminarmente, in verbis:

‘a) Que seja realizada pesquisa mediante sistema SISBAJUD e RENAJUD com a finalidade de se localizar valores ou bens de propriedade da primeira requerida que sejam suficientes para se garantir o cumprimento do contrato ora discutido no valor de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais);

b) Que seja determinado a requerida e as litisconsortes que se abstenham de executar qualquer ato que implique a modificação da posse dos veículos, podendo o autor usufruir livremente dos mesmos, até o deslinde da presente demanda: - Tiggo8 1.6TGDI, Marca CAOA CHERY, ANO 2021, PRETA, PLACA RCA3C35, RENAVAM 01270379272 - SANDERO, MARCA: RENAULT, ANO 2020, COR BRANCA, PLACA QXL2962, RENAVAN: 01221318060;

c) Que seja restituída a posse do veículo IX-35, MARCA: HYUNDAI, ANO 2021, COR PRETA, PLACA RCE4J42, RENAVAN 01259806569, o qual estava no estacionamento da Delegacia de Trânsito de Cuiabá-MT, ou Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, ou na posse da primeira litisconsorte;

d) Seja determinada à Cooperativa de Crédito – SICOOB (Ag. 2940, na cidade de Sumaré-SP, Rua Rebouças. N. 2616, Bairro Centro, CEP 13.270-023), que se abstenha de efetuar a cobrança, protesto ou negativação dos boletos em aberto em nome do autor, a partir de 10/04/2022, conforme indicado no anexo 15.

Deferidos os pedidos acima, seja cominada a requerida e as litisconsortes, aplicação de multa em caso de retardamento ou desobediência acerca da determinação deste r. juízo.’

Ainda, requer a inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – CDC), juntamente à apreciação do seu pedido de tutela de urgência”
(cf. Id. nº 84665497 dos autos de origem).

Em seguida, indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza unilateral; assim, entendo que a legitimidade do contrato entabulado com a requerida deve ser mais bem explanado, principalmente por envolver terceiros litisconsortes, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ressalto, por oportuno, que a prova inequívoca é aquela fundada em prova preexistente, não necessariamente literal ou documental; porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito da total ignorância.

Assim, em que pese as alegações da peça vestibular, as questões levantadas pelo requerente são de natureza complexa, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, devendo, desse modo, ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos, indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC
” (cf. Id. nº 84665497 dos autos de origem).

Conforme já salientado na decisão vinculada ao Id. nº 131014652, depois da qual, frise-se, não sobreveio qualquer alteração substancial do quadro de razões e provas em proveito da pretensão recursal, extrai-se não só do
nomen iuris
atribuído à própria ação proposta (“
Ordinária de Reparação de Danos
”), mas da própria estrutura/literalidade postulatória da exposição inicial, que a pretensão autoral é puramente indenizatória, e, assim, ao menos neste momento processual, as providências requestadas a título de tutela de urgência não se mostram relacionadas à pretensão principal deduzida nos autos, nem se justificam em termos de conveniência e oportunidade procedimentais.

Ou seja, o autor formulou pedido de tutela de urgência para que fosse realizada, já de plano, “
pesquisa mediante sistema SISBAJUD E RENAJUD com a finalidade de se localizar valores ou bens de propriedade da primeira requerida que sejam suficientes para se garantir o cumprimento do contrato ora discutido
”, quer dizer, pretende que lhe seja assegurada a posse de bens/valores pertencentes às empresas/rés, além disso, objetiva o impedimento à cobrança de boleto emitidos em razão de contrato ainda vigente e em relação ao qual não há qualquer pedido ou notícia de rescisão, ficando evidente que a medida não se destinada a assegurar a garantia do direito à possível indenização por danos morais e/ou materiais alegada na inicial, daí porque realmente não se justifica à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC.

Ratifico, pois, a conclusão acertada da decisão agravada de que, e
m cognição sumária, típica da análise do pedido em caráter liminar, diante da complexidade da discussão meritória (isto é, diversidade de conceitos jurídicos e interessados envolvidos no litigio), da excepcionalidade da concessão de tutela provisória
inaudita altera pars
, e, ainda, da ausência de indício concreto de risco
de dano iminente, grave e irremediável

aos interesses do autor/agravante, não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, seja porque não há circunstância fática e/ou jurídica que recomende e autorize o imediato avanço ao mérito da lide, ainda que em caráter precário, sendo evidente a necessidade de melhor instrução do feito e prévia dilação probatória antes de qualquer juízo valorativo a respeito dos fatos abordados na lide, seja porque o mero receio de sobrevir um dano, como é o que se vê no caso, não serve para autorizar a concessão da medida de liminar
inaudita altera pars
, cabendo à parte autora aguardar e se submeter ao
dilatio temporis
necessário ao processamento adequado do litigio judicial, mediante o aperfeiçoamento da relação processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022